Tribunal: STF
Processo: HC 256035
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.5.2025, pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de Leonardo Dias Fagundes, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 10.4.2025, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.835.050, Relator o Desembargador Otávio de Almeida, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFERIÇÃO CUMULATIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA DO AGENTE. INAPLICABILIDADE. PROTEÇÃO ESTATAL INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1.1 Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão exarada por esta Relatoria que, em juízo de delibação ad quem, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. 



    1.2 Em suas razões, a Defesa assevera que a decisão hostilizada carece de reforma, pois a tentativa de furto de um fardo de refrigerantes, com valor irrisório, não viola o bem jurídico protegido pela norma penal do art. 155, caput, do CP. 



    1.3 Refuta que, ‘circunstâncias de ordem subjetiva, como a reincidência e/ou maus antecedentes, não se prestam a impedir o reconhecimento do fato como bagatelar. Caso contrário, implementar-se-ia um Direito Penal do Autor’. 



    1.4 Nestes termos, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, remessa do feito para julgamento pela Sexta Turma, a fim de que seja conhecido e provido o recurso especial, com a consectária absolvição do agravante por atipicidade – material – de sua conduta. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade delitiva ‘específica’ do agente (em contumaz conflito com a lei) – notadamente em crimes contra o patrimônio –, impede (ou não) a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor da res furtiva [inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos] seja inexpressivo.



    III. Razões de decidir 



    3. Não se olvida que, consoante entendimento perfilhado por ambas Corte de Superposição, eventual reincidência do agente (despida de pertinência temática) não impede, por si só, que o Estado-juiz reconheça a atipicidade ‘material’ da conduta (bagatelar), mas desde aquilatada – à luz da subjacente tipicidade penal conglobante (Zaffaroni) – as especificidades (objetivas e subjetivas) do caso concreto. 



    (…) 3.3 Na espécie, em paráfrase aos fundamentos explicitados pela Corte mineira, a alvitrada absolvição (na forma do art. 386, III, do CPP) ancorada no reconhecimento da atipicidade ‘material’ da conduta denunciada não se afigura medida socialmente recomendável , pois, embora o valor da ‘res furtiva’ seja inexpressivo, trata-se de agente em (contumaz) conflito com a lei, sendo habitual na prática de crimes contra o patrimônio, inclusive já foi condenado definitivamente ‘doze vezes’ por crimes de furto. 



    3.4 Nesse panorama, ratifica-se: o que impede o reconhecimento do alvitrado crime bagatelar não é, por si só, a mera reincidência do increpado, mas sua habitualidade e reiteração delitiva específica, demonstrando alto grau de reprovabilidade da conduta denunciada à objetividade jurídica albergada no art. 155, caput, do CP. 



    3.5 Em suma, a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a medida ser socialmente recomendável. 



    3.6 Entender em sentido contrário – como ora suplicado pela combativa Defesa técnica –, representaria proteção Estatal ‘insuficiente’ à objetividade jurídica plasmada no art. 155, caput, do CP (proporcionalidade pelo viés negativo), insustentável à luz do subjacente e equânime garantismo ‘integral’ (não hiperbólico monocular), integrado pela evolutiva e necessária dogmática da ‘vitimologia’ primária (direta), encampada na Declaração dos Princípios Básicos de Justiça relativos às Vítimas (individuais e coletivas) da Criminalidade (Resolução da ONU n. 40/34, de 29 de novembro de 1985).



    (…) IV. Dispositivo e teses 



    4. Agravo regimental não provido. Teses de julgamento: ‘1. Eventual reincidência do agente (despida de pertinência temática) não impede, por si só, que o Estado-juiz reconheça a atipicidade ‘material’ da conduta (bagatelar), mas desde aquilatada – à luz da subjacente tipicidade penal conglobante (Zaffaroni) – as especificidades (objetivas e subjetivas) do caso concreto. 2. A habitualidade delitiva ‘específica’ do agente (em contumaz conflito com a lei) – notadamente em crimes contra o patrimônio –, afasta a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor da res furtiva [inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos] seja inexpressivo, por denotar alto grau de reprovabilidade da conduta denunciada à objetividade jurídica albergada no art. 155, caput, do CP’. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante afirma que deveria incidir na espécie o princípio da insignificância em razão da atipicidade material da conduta atribuída ao paciente.



     



    Ressalta que a “conduta do impetrante se ateve tão somente à subtração de um fardo de refrigerante, contendo 06 garrafas de Coca-Cola no valor de R$ 61,74 (sessenta e um reais e setenta e quatro centavos). Além disso, o delito ocorreu no ano de 2022, quando o salário-mínimo em vigor era de R$1.212,00 (mil e duzentos e doze reais). Dessa forma, o valor da res furtiva correspondia a menos de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos”. 



     



    Assevera que a “reincidência do paciente não impede a aplicação do Princípio da Insignificância, uma vez que a aplicação do citado princípio aos reincidentes ou apenados de maus antecedentes apenas deve considerar critérios objetivos, afastando-se, assim, as condições pessoais dos acusados. Ademais, o princípio da insignificância é excludente da própria tipicidade. Sendo assim, a primariedade ou reincidência do impetrante não é elemento da tipicidade, mas sim uma circunstância que afeta a individualização da pena, motivo pelo qual não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, em tese, se o réu é primário ou reincidente”.



     



    Estes os pedidos:



    “(...) conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, para que seja reformado o acórdão guerreado, a fim de absolver o Paciente da acusação tipificada no art. 155, ‘caput’, c/c art. 14, II, art. 61, I, c/c art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, face à atipicidade material da conduta imputada. 



    Subsidiariamente, caso não se entenda pela aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, que seja ao menos aplicado o regime ABERTO em favor do paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. Consta dos documentos que instruem a presente impetração ter sido o paciente denunciado pela prática do delito de tentativa de furto simples, nestes termos:



    “(...) Consta dos presentes autos inquisitoriais que no dia 17 de dezembro de 2022, por volta de dez horas, na avenida Primeiro de Junho, centro, em Divinópolis/MG, o denunciado, em ato de livre vontade, presente o aninitis furandi, tentou subtrair, para proveito próprio, um fardo com seis garrafas de refrigerante da empresa Coca Cola, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    No dia dos fatos o denunciado avistou o caminhão da aludida empresa, que se encontrava estacionado em via pública enquanto o funcionário, a testemunha Ciistian Donizete, realizava a entrega de mercadorias em um estabelecimento comercial próximo. 



    Neste momento, aproveitando-se da distração do funcionário, o denunciado aproximou-se do caminhão e arrecadou um fardo com garrafas de refrigerante, vindo a evadir-se do local. 



    Logo após, o denunciado foi abordado e contido a quatro quarteirões do local do crime por transeuntes que haviam visualizado a ação criminosa, lá permanecendo até a chegada de policiais militares. 



    Verifica-se que o denunciado é reincidente, conforme certidão de antecedentes criminais”.



    O juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Divinóplis/MG condenou o paciente na Ação Penal n. 0017889-37.2023.8.13.0223 pelo delito de tentativa de furto simples à pena de nove meses e dez dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e sete dias-multa, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade. Consta dessa sentença:



    “(...) A culpabilidade foi normal para o tipo penal, não havendo elementos para acentuar a pena. 



    Como o acusado possui várias condenações com trânsito em julgado, uma delas será usada para fins de maus antecedentes, qual seja, a de nº 0011231-31.2022.8.13.0223, em cumprimento. 



    Ausentes os dados para aquilatar a sua personalidade e a conduta social, não podendo desfavorecer. 



    As circunstâncias, os motivos e as consequências são as próprias do delito. 



    O comportamento da vítima não colaborou para a ocorrência do delito. 



    O crime previsto no art. 155, ‘caput’, do CP, prevê a pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa. 



    Verifico que foi considerada uma circunstância judicial em desfavor do acusado, ou seja, os antecedentes.



    Assim, de acordo com o art. 59, do CP, fixo a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. 



    Reduzo-a em 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa, diante da atenuante da confissão espontânea da autoria. 



    Entendo que, no caso em tela, não há que se falar em compensação de atenuante e agravante, tendo em vista que o acusado é reincidente por várias vezes, fazendo com que a pena seja elevada. 



    Dada a múltipla reincidência específica, aumento a pena em 1/3 (um terço), vez que o acusado já foi condenado definitivamente doze vezes por crimes de furto (processos nº 0062665-93.2021.8.13.0223, nº 0080300-68.2013.8.13.0223, nº 0278654-05.2014.8.13.0223, nº 0286667-27.2013.8.13.0223, nº 0041695-82.2015.8.13.0223, nº 0178461-11.2016.8.13.0223, nº 0003745-63.2020.8.13.0223, nº 0175888-39.2012.8.13.0223, nº 0107128-28.2018.8.13.0223, nº 0061777-13.2010.8.13.0223, nº 0126577-40.2016.8.13.0223 e nº 0078762-08.2020.8.13.0223, em cumprimento de pena), resultando em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa (ID 10148273056). 



    Dada a tentativa e o iter criminis percorrido, reduzo-a em 1/3, pois o acusado obteve êxito em tomar a posse do bem, sendo que o crime não foi consumado, pois Cristian o impediu. 



    Ausentes demais causas de alteração, torno-a definitiva em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa. 



    Deverá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, em razão da reincidência”.



    5. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1.0000.24.158367-3/001, pretendendo a aplicação do princípio da insignificância. Em 25.6.2024, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação criminal da defesa, afastando a incidência do princípio da insignificância:



    “(...) No caso dos autos, embora o valor da ‘res furtiva’ não possa ser considerado expressivo (R$ 61,74 – sessenta e um reais e setenta e quatro centavos), a conduta do ora apelante reveste-se de especial gravidade, uma vez que a Certidão de Antecedentes Criminais indica que ele é habitual na prática de furtos. 



    Conforme sintetizado pelo juízo de origem em sentença, o acusado já foi condenado definitivamente doze vezes por crimes de furto: processos nº 0062665-93.2021.8.13.0223, nº 0080300-68.2013.8.13.0223, nº 0278654-05.2014.8.13.0223, nº 0286667-27.2013.8.13.0223, nº 0041695-82.2015.8.13.0223, nº 0178461-11.2016.8.13.0223, nº 0003745-63.2020.8.13.0223, nº 0175888-39.2012.8.13.0223, nº 0107128-28.2018.8.13.0223, nº 0061777-13.2010.8.13.0223, nº 0126577-40.2016.8.13.0223 e nº 0078762-08.2020.8.13.0223, em cumprimento de pena. 



    Dessa forma, o que impede aplicação do princípio da insignificância no presente caso não é mera reincidência, mas a habitualidade e reiteração delitiva específica, demonstrando alto grau de reprovabilidade da conduta do apelante. 



    Cabe registrar que os bens subtraídos não se mostram essenciais à subsistência do apelante e, ainda, que ele declarou em juízo que cometeu o furto porque tinha ingerido bebida alcoólica. Não é o caso, portanto, de situação excepcional de ausência de lesão expressiva ao bem jurídico. 



    Neste passo, inviável acolher pretensão defensiva de absolvição do apelante, sendo de rigor a manutenção da condenação”. (grifos nossos)



    Esse acórdão foi objeto de recurso especial da defesa, cuja inadmissão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.835.050. Em 25.2.2025, o Relator desse recurso, Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a não incidência do princípio da insignificância na espécie:



    “(...) Na espécie, em paráfrase aos fundamentos explicitados pela Corte mineira, a alvitrada absolvição (na forma do art. 386, III, do CPP) ancorada no reconhecimento da atipicidade ‘material’ da conduta denunciada não se afigura medida socialmente recomendável, pois, embora o valor da ‘res furtiva’ seja inexpressivo, trata-se de agente em (contumaz) conflito com a lei, sendo habitual na prática de crimes contra o patrimônio, inclusive já foi condenado definitivamente doze vezes por crimes de furto (...). 



    Dessa forma, ratifica-se: o que impede aplicação do princípio da insignificância no presente caso não é mera reincidência, mas a habitualidade e reiteração delitiva específica, demonstrando alto grau de reprovabilidade da conduta do apelante”.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento ao agravo regimental da defesa no acórdão objeto da presente impetração.



     



    6. Não se controverte nos autos sobre a ocorrência da tentativa de furto. Também não pende questionamento sobre a reincidência do acusado, que não é negado também pela impetrante.



     



    7. Como antes anotado, busca-se, no presente habeas corpus, a aplicação do princípio da insignificância, a conduzir ao reconhecimento judicial de atipicidade substancial da conduta, com a consequente absolvição do paciente.



     



    8. Na espécie, foi afastada a incidência do princípio da insignificância pela circunstância de ter sido o paciente “condenado definitivamente doze vezes por crimes de furto (processos nº 0062665-93.2021.8.13.0223, nº 0080300-68.2013.8.13.0223, nº 0278654-05.2014.8.13.0223, nº 0286667-27.2013.8.13.0223, nº 0041695-82.2015.8.13.0223, nº 0178461-11.2016.8.13.0223, nº 0003745-63.2020.8.13.0223, nº 0175888-39.2012.8.13.0223, nº 0107128-28.2018.8.13.0223, nº 0061777-13.2010.8.13.0223, nº 0126577-40.2016.8.13.0223 e nº 0078762-08.2020.8.13.0223, em cumprimento de pena)”.



     



    9. A reprovabilidade da conduta que impede o imediato trancamento da ação foi analisada tendo-se concluído que – com base na legislação de regência – a conduta do paciente não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado – trancamento da ação penal e absolvição por atipicidade material – nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente. No caso em apreço, o paciente foi condenado de forma definitiva outras doze vezes por delito de igual natureza (furto) em outros cenários fáticos, não podendo, então, o Estado juiz deixar de avaliar tais elementos para levar a efeito a sua função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao direito se imponha na sociedade e no Estado.



     



    10. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



     



    Este Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...) 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...) 8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e(d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018. 3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…) 7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    11. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse tido condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



     



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas social e juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao direito penal.



     



    A reiteração delitiva comprovada do paciente, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva sem qualquer consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para a análise do caso, pelo que não há possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância. A bagatela acolhida no direito para acolhimento deste princípio não leva em conta apenas o preço da coisa furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, é desrespeitado reiteradamente pelo paciente.



    12. Embora as penas impostas ao paciente de nove meses e dez dias de reclusão e sete dias-multa permitissem, em tese, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, a reincidência do paciente conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVERSÃO DE PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. 1. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ (HC 127.071, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). 2. As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do art. 44 do CP. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 175.433-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.10.2019).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 166.001-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2019).



     



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. Uma vez verificada a reincidência, surge inadequado o regime aberto. PENA – RESTRITIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE. Ante a reincidência específica, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito – artigo 44, § 3º, do Código Penal” (HC n. 167.269/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.12.2019).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal. 3. ‘Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação’ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017). 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 142.602-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2017).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



     



    Brasília, 18 de maio de 2025.



 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora